Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737777-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH RENATA BATISTA DE CARVALHO AGRAVADO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARGARETH RENATA BATISTA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de indenização de danos morais e materiais no 0708216-76.2020.8.07.0020, ajuizada em desfavor de ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, negou antecipação de tutela requerida. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que se submeteu à colocação de próteses mamárias, para fins estéticos, as quais foram objeto de recall no mundo todo, por conta da incidência incomum de câncer associado a elas. Assevera que teme os consequentes riscos causados à saúde física, além dos danos que já vêm sendo experimentos em sua saúde mental. Afirma a necessidade da concessão da antecipação da tutela requerida tendo em vista não ser razoável a esperara de todo o trâmite processual, na angústia de receber a notícia de ter desenvolvido uma doença letal em razão da prótese fabricada e comercializada pela agravada. Alega que a remoção imediata das próteses se coaduna com as recomendações do FDA, da ANVISA e das sociedades de médicos. Destaca que apresenta contratura capsular, registrada no manual do fabricante como um dos sintomas associados ao linfoma anaplásico de grandes células (espécie de câncer). Requer a concessão a antecipação da tutela recursal para que a agravada efetue depósito judicial do valor de R$ 15.628,40 (quinze mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), valor esse necessário para o custeio dos procedimentos, exames, aquisições, medicamentos e remédios/suplementos de manipulação atinentes ao procedimento cirúrgico de substituição das próteses mamárias, conforme orçamentos e pedidos médicos. No mérito, a reforma da decisão vergastada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a agravante conta que em 2017 realizou cirurgia estética de colocação de próteses mamárias de silicone da marca da empresa agravada e que, em 2019, foi realizado um recall mundial em razão dessas próteses poderem desencadear um câncer de grande letalidade, que atinge o sistema imunológico. Afirma que o defeito do produto associado aos sintomas que apresenta evidencia a possibilidade de desenvolvimento da doença, e a necessidade da retirada das próteses, conforme determinado pelos órgãos de vigilância sanitária. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a empresa agravada é fornecedora do produto do qual a agravante se utilizou como destinatária final, de modo que a relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor. O recolhimento e a solicitação de devolução dos referidos implantes confirmam o reconhecimento de um defeito e da falta de segurança no produto comercializado pela empresa. No sítio eletrônico da empresa agravada, consta que a Allergan plc (NYSE: AGN) anunciou hoje o recolhimento voluntário, em nível mundial, das próteses mamárias e expansores de tecido texturizados BIOCELL®. A Allergan está tomando esta providência como precaução após a notificação de informações de segurança recentemente atualizadas sobre a incidência incomum de linfoma anaplásico de grandes células associado ao implante de mama (BIA-ALCL) fornecido pela FDA, agência regulatória americana. (https://www.allergan.com.br/pt-br/news/news/allergan-anuncia-recolhimento-voluntario-das-prote). Em que pesem as recomendações de que não há necessidade de remoção ou substituição dos implantes em pacientes assintomáticos, não se pode olvidar a responsabilidade preventiva do fabricante do produto, ou seja, o seu dever de agir para evitar o dano ou seu agravamento. Assim, presente a obrigação da empresa em arcar com os custos do procedimento de substituição da prótese considerada defeituosa, seja por indicação médica, como na hipótese em análise (ID 66795240 processo originário), seja por uma questão de segurança e de tranquilidade das pacientes que se sentem vulneráveis pela possível incidência de câncer pela utilização do produto. Tratando-se da probabilidade de desenvolvimento de câncer (linfoma anaplásico de grandes células associado a implantes mamários - câncer raro do sistema imunológico que se desenvolve em tecidos ao redor do implante), sabe-se que o tempo se mostra crucial, sendo que a descoberta e o tratamento precoce são essenciais. Desta feita, ao menos nesse momento de cognição sumária, presentes a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual. Releva notar, por oportuno, que, após a natural tramitação do processo originário, acaso não confirmadas as alegações da parte autora, esta será responsabilizada pelos prejuízos causados a parte adversa, nos termos do art. 302 do CPC, in verbis: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para que empresa agravada efetue depósito judicial do valor de R$ 15.628,40 (quinze mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), referente ao custeio dos procedimentos, exames, aquisições, medicamentos e remédios/suplementos de manipulação atinentes ao procedimento cirúrgico de substituição das próteses mamárias, conforme orçamentos e pedidos médicos anexos à inicial. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora